Tribunal: TJBA
Processo: 8058361-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058361-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRAS - NUCLEO DA BAHIA Advogado(s): GABRIELLE LOBO SANTIAGO, MARCOS D AVILA MELO FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRAS – NÚCLEO DA BAHIA – AEPET-BA contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Saldo de Conta Vinculada ao PASEP (processo nº 8110309-65.2022.8.05.0001), em trâmite na 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declarou a incompetência absoluta do juízo consumerista, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre os titulares das contas e o Banco do Brasil, administrador legal do PASEP. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da relação entre os titulares das contas vinculadas ao PASEP e o Banco do Brasil, especificamente se se trata de relação de consumo a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir O vínculo jurídico entre os beneficiários do PASEP e o Banco do Brasil decorre de imposição legal, nos termos da LC nº 8/1970, e não da livre contratação, afastando a configuração de relação de consumo. O Banco do Brasil atua como administrador legal das contas PASEP, não oferecendo serviços ao mercado de consumo de forma voluntária, razão pela qual não incidem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do TJBA tem firmado entendimento no sentido da inexistência de relação de consumo em casos análogos, firmando a competência das Varas Cíveis. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Inexiste relação de consumo entre os titulares de contas PASEP e o Banco do Brasil, que atua como mero administrador legal por força da LC nº 8/1970. 2. Compete às Varas Cíveis o julgamento de ações que discutam saldo de conta vinculada ao PASEP." Dispositivos legais relevantes citados: LC nº 8/1970, art. 5º; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8018525-78.2020.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 8014016-70.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8110309-65.2022.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRAS – NÚCLEO DA BAHIA – AEPET-BA e parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.